Tribunal: TJDFT
Processo: 0001532-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. O réu que confessa, perante a autoridade policial, os fatos delitivos que lhe são imputados, faz jus à redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, se a medida não é suficiente, além de não ser socialmente recomendada.